Tribunal: TJPA
Processo: 0001435-87.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11786 - Atos executórios
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001435-87.2011.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ODILENE DO SOCORRO PANTOJA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO. REJEITADA.
ART. 739-A, § 5º DO
CPC
/73. NORMA IMPERATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS.

1.
O juízo de primeiro grau, extinguiu o feito, por ausência dos pressupostos disciplinados no art. 535 §2º do CPC;

2.
Tendo apenas suscitado o excesso da quantia cobrada sem apresentação do memorial com os valores que julga pertinente, o apelante findou por contrariar o dispositivo legal supracitado, razão pela qual é lídima a rejeição liminar dos embargos à execução, como bem procedeu o juízo de origem;

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

apelação
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA,
contra sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da ação de
embargos à execução
, proposta em face de
ODILENE DO SOCORRO PANTOJA ARAÚJO
,
extinguiu os embargos a execução com fundamento no art. 535 §2º do CPC.

Em suas razões, o apelante afirma o excesso de execução advindo da indevida atualização monetária e pleiteia a aplicação de efeito suspensivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Recurso recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução.

Na exordial, o apelante aduz que a exequenda, ora apelada, ajuizou ação de execução pleiteando valor excedente ante a atualização monetária indevida. Para tanto, não apresentou qualquer planilha com os valores que entende excedente.

O juízo de primeiro grau, extinguiu o feito, por ausência dos pressupostos disciplinados no art. 535 §2º do CPC.

Pois bem.
Com efeito, dispõe o § 5º do art.
535 §2º do CPC
,
in verbis
:

Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

§ 2º
Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que a norma nele contida é imperativa
, portanto,
caso assim o embargante não proceda, estará sujeito à rejeição liminar dos embargos.
Logo, não se tratando de determinação de emenda da inicial, nos termos do art.
284
do
CPC
.

Nesse passo, não pode o embargante limitar-se a alegar o excesso de execução sem apontar, fundamentadamente, o valor que entende correto, inclusive apresentando memória de cálculo.

Portanto,
tendo apenas suscitado o excesso da quantia cobrada sem apresentação do memorial com os valores que julga pertinente, conforme os ditames do 535 §2º do CPC, o apelante findou por contrariar normativo legal, razão pela qual é lídima a rejeição liminar dos embargos à execução, como bem procedeu o juízo de origem.

Em igual sentido, segue farta jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. ART. 739-A, § 5.º DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 2.
O aresto estadual está alinhado com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual é inteiramente aplicável à Fazenda Pública a regra do art. 739-A, § 5º, do CPC, que atribui ao executado, nos Embargos do Devedor fundados em excesso de execução, o dever de indicar o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos
3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1730491 MT 2018/0061018-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO DA INICIAL. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos
, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (CPC/73, art. 739-A, § 5º).
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1002952 SC 2016/0277236-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO, VALIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ART. 739-A, § 5º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O tribunal de origem incursionou detalhadamente na apreciação do conjunto fático-probatório, estando obstada a inversão do julgado diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.
2. O artigo 739-A, § 5º, do CPC/1973 exige, na alegação de excesso de execução, a indicação, na exordial, do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1039365 PR 2017/0002185-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Comunique-se o Juízo da causa acerca da decisão prolatada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.C

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 24/02/2023